Tribunal: TJDFT
Processo: 0714466-22.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. PENA DE MULTA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática de furto qualificado (art. 155, § 4o, IV, do CP). A defesa pleiteia a alteração do regime de cumprimento da pena para o aberto e a redução da pena de multa, alegando a compatibilidade da pena aplicada com o regime aberto e a condição financeira desfavorável do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto; e (ii) a redução da pena de multa em razão da alegada hipossuficiência econômica do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O regime inicial semiaberto está corretamente fixado, considerando que o réu é reincidente e possui maus antecedentes, nos termos do art. 33, § 2o, "b" e "c", do Código Penal.
4. A pena de multa foi fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade e no mínimo legal (1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos). A alegação de hipossuficiência do réu não foi devidamente comprovada nos autos, podendo ser analisada posteriormente perante o Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, § 2o, "b" e "c"; 44; 59; 64, I; 155, § 4o, IV; 77.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção específica no acórdão.